Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-61.2016.8.14.0701
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000223-61.2016.8.14.0701

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ADALBERTO JORGE DA SILVA BARROS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0000223-61.2016.8.14.0701

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ADALBERTO JORGE DA SILVA BARROS JUNIOR

ADVOGADO(AS): DR(A) LISIANNE DE SÁ ROCHA

(DEFENSORA PÚBLICA)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CANDIDA DE J. R. D. NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. LAPSO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO EXAURIDO. MOTIVOS QUE ENSEJAM A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0000223-61.2016.8.14.0701

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): ADALBERTO JORGE DA SILVA BARROS JUNIOR

ADVOGADO(AS): DR(A) LISIANNE DE SÁ ROCHA

(DEFENSORA PÚBLICA)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) CANDIDA DE J. R. D. NASCIMENTO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua,
que declarou extinta a punibilidade do Recorrido
ADALBERTO JORGE DA SILVA BARROS JUNIOR,
nos termos do artigo 89, §5º, da Lei 9.099/1995.

O apelado foi denunciado por maltratar um cachorro sob sua responsabilidade, deixando de fornecer a devida alimentação, mantendo-o em ambiente insalubre, sem comprovação de vacinação, vermifugação e comprovação de tratamento de doença, eis que o animal padece de câncer.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o recorrido pela prática do crime de maus-tratos a animais, constante do artigo 32, “caput”, da Lei 9.605/98, bem como ofereceu o benefício da suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Aceito o benefício supra e expirado o prazo, o juízo de conhecimento, sentenciou o feito, extinguindo a punibilidade do recorrido com base no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95.

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão monocrática, sob argumento de que não houve a expiração do prazo de suspensão condicional do processo, bem como não há nos autos prova do cumprimento das obrigações impostas ao demandado.

Em contrarrazões, a defesa do Recorrido requereu o desprovimento do apelo.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DO LAPSO TEMPORAL DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO EXAURIDO E DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO RECORRIDO

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega a necessidade de cassação da decisão de extinguiu o feito, eis que o prazo de suspensão do processo ainda não expirou, bem como não há nos autos provas de cumprimento pelo recorrido das condições a ele impostas.

Ao exame dos autos, entende-se que razão assiste ao representante do Ministério Público.

Foi oferecida a suspensão condicional do processo, tendo sido a proposta aceita pelo recorrido em audiência do dia 07/12/2018, oportunidade em que foi determinado o prazo de 2 (dois) anos como período de prova e foram fixadas diversas condições a serem cumpridas, tais como,
1- proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização do juiz; 2- comunicar o juízo sobre qualquer mudança de endereço; 3- comparecimento pessoal e obrigatório bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, caso em que o acusado deverá se apresentar a cada dia 07 (sete); 4- doação de ração no valor de 1/2 (meio) salário-mínimo para uma instituição com fins filantrópicos a ser decidido pela vara de execuções e medidas alternativas; 5- providenciar a vacinação do semovente que se encontra aos seus cuidados, assim como a correta nutrição do mesmo
.

Contudo, em 23/10/2020, o Juiz de conhecimento proferiu a seguinte
decisão:

“(...) SENTENÇA Trata-se de Denúncia formulada pelo Ministério Público em face de ADALBERTO JORGE DA SILVA BARROS JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, onde o Representante Ministerial, considerando a pena mínima do delito, ofereceu o benefício da suspensão condicional do processo, em obediência à Lei nº. 9.099/95. A Proposta de Suspensão Condicional do Processo foi aceita pelo acusado, em todos os seus termos, em audiência realizada em Juízo, conforme registrado nos autos.
O prazo para cumprimento das condições impostas transcorreu in albis
,
não havendo informação formal sobre o efetivo cumprimento das obrigações
. Todavia, sobre o assunto, assevera o art. 89, §5º, da Lei nº. 9.099/95: Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
No presente caso, considerando a data em que foi feita a proposta, verifica-se que transcorreu integralmente o prazo estabelecido para o período de prova do sursis, sem que houvesse revogação do benefício.
Ante o exposto, reconheço expirado o prazo da Suspensão Condicional do Processo quanto ao nacional ADALBERTO JORGE DA SILVA BARROS JÚNIOR, qualificado nos autos, e, por consequência,
declaro extinta a punibilidade, nos moldes do art. 89, §5º, da lei nº. 9.099/95.
Caso existam armas apreendidas, nos presentes autos, devem ser remetidas ao Comando do Exército para destruição ou doação, desde que não sejam de propriedade das polícias civil, militar ou das Forças Armadas, hipótese em que deve ser restituída à respectiva corporação (Art. 2º da Resolução nº 134/2011 do CNJ). Se existirem objetos apreendidos, vinculados aos autos, como faca, pedaço de pau, pedra, brinquedo, chave, parafuso, roupas em geral, bolsa, carteira porta-cédula, chapéu, sapato, tênis, ferramentas em geral, copo, prato, garfo, cadeira e outros objetos que sejam, manifestamente, objetos de baixo valor econômico, estando sem condições de uso ou aproveitamento, devido ao tempo decorrido desde sua apreensão, ou pela sua própria natureza, o que inviabiliza, inclusive a doação, providencie a Secretaria Judicial o descarte dos objetos referidos em lixo apropriado, nos termos da orientação constante no Manual de Bens Apreendidos editado pelo Conselho Nacional de Justiça. No caso de existirem aparelhos celulares apreendidos e não reclamados, providencie-se a completa destruição e descarte em lixo apropriado, inclusive dos acessórios, cartões de dados, chipes e dispositivos de armazenamento, tendo em vista o baixo valor econômico e a necessidade de preservação da intimidade e dados pessoais das pessoas envolvidas. Em qualquer das hipóteses, a Secretaria Judicial deve proceder a desvinculação e baixa dos bens no Sistema Libra e oficiar à Direção do Fórum da Comarca de Ananindeua, informando que está autorizada a dar destinação nos termos da resolução 134 do CNJ. Dê-se baixa no respectivo apenso de Autos de Flagrante Delito e façam-se as necessárias anotações. Dispensada a intimação editalícia do réu, uma vez a sentença lhe é favorável, além do fato de que se trata de processo antigo, incluído nas metas nacionais do CNJ, havendo necessidade urgente de se realizar a baixa do processo, para fins de atualização do acervo processual. Isento de Custas. Publique-se, registre-se e intime-se. Ananindeua, 23 de outubro de 2020. EDILSON FURTADO VIEIRA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.(...)”

Pelo constante dos autos, observo que a aludida
decisão
não deve prevalecer. Adota-se o entendimento de que é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, desde que o motivo que a ensejou ocorra dentro do aludido lapso temporal.

Pode ocorrer, entretanto, que a constatação de que o acusado descumpriu condições impostas ou respondeu a processo criminal no período de prova da suspensão, ocorra apenas depois de já terminado este período.

Embora haja controvérsias, os §§ 3º e 4º do artigo 89, da lei nº 9.099/95 são expressos ao estabelecer que tal revogação deve ocorrer no curso do prazo da suspensão, predominando o entendimento de que o término do período de prova sem revogação do “sursis” processual não enseja, automaticamente, a decretação da extinção da
punibilidade
, que somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas e não veio a ser denunciado por novo delito durante a fase probatória. Logo, desde que ainda não tenha transitado em julgado a
decisão
extintiva da
punibilidade
, é possível a revogação do benefício mesmo que depois de esgotado o período de prova seja constatado o descumprimento de condição imposta ou a prática de crime ou contravenção.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART.
89
,
§ 3º
, DA LEI N.
9.099
/1995. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO. CAUSA OCORRIDA DURANTE O PRAZO DA SUSPENSÃO. NOVO PROCESSO CONTRA A AGRAVANTE ATESTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Segundo entendimento desta Corte, a suspensão condicional do processo pode ser revogada mesmo depois do término do período de prova, desde que o motivo que deu ensejo à revogação tenha ocorrido durante o período de vigência do sursis. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ e do STF"
(
REsp n. 1.391.677/RJ
, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 18/10/2013). 3. Da exegese do
§ 4º
do art.
89
da Lei n.
9.099
/1995
("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal
(
REsp n. 1.498.034/RS
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2/12/2015). 4. A despeito do quanto alegado na presente insurgência, verifica-se, à fl. 530, que, aceita a proposta de suspensão condicional do processo em 26/10/2011, homologada em 2/12/2011, consta a informação de que novo processo passou a ser respondido pela agravante em 15/4/2014. O fundamento utilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do HC 21444668-45.2014.8.26.0000, para a concessão da ordem, foi atinente ao fato da revogação ter ocorrido após o tempo do período de prova, fl. 531. Sucede que, tratando a matéria dessa forma, houve desconformidade com a supra referida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental improvido. (
AgRg nos EDcl no REsp 1683317/SP
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018). (grifos e negritos meus)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME AMBIENTAL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA. REPARAÇÃO DO DANO. REVOGAÇÃO DA BENESSE APÓS O DECURSO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal.
3. No caso, o paciente foi intimado a comprovar o cumprimento da condição imposta para a suspensão condicional do processo, qual seja, a reparação do dano ambiental por ele causado, tendo permanecido silente, o que justificou a revogação do benefício do art.
89
da Lei n.
9.099
/1995 e o prosseguimento da persecução penal
. 4. Writ não conhecido. (
HC 350.480/RS
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018) (grifos e negritos meus)

Nestas condições, a extinção da
punibilidade
só poderia ocorrer diante da certificação do pleno adimplemento das condições fixadas, o que não se observa no caso em questão.

Logo, não se mostra possível a manutenção do “decisum”, tendo em vista que o recorrido não comprovou o cumprimento de todas as condições pactuadas.

Por fim, por outro perspectiva, cabe ainda salientar, que o período de prova não se expirou, pois a audiência em que foi determinada a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da lei 9.099/95, é datada de 07/12/2018, sendo que o prazo final, contabilizado 02 (dois) anos a partir desta data, se encerraria no dia 07/12/2020, contudo, o juízo primevo, sentenciou o processo e extinguiu o feito em 23/10/2020.

Assim, referida decisão encontra-se em descompasso com o previsto no artigo 89, §5º, da Lei n° 9.099/95, e deve sem reformada.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento, para cassar a
decisão
que
declarou

extinta
a
punibilidade
do recorrido, determinando-se o prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023